Tribunal: CARF
Processo: 13896.000412/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C3T1
Processo no
13896.000412/2009-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
TALENT PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência., para o sobrestamento do julgamento no âmbito desta 3a
Câmara, para aguardar o retorno da diligência e julgamento do processo principal
(10882.901663/2006-12).
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que deferiu em
parte crédito e compensação invocado pela contribuinte, que consta da DCOMP retificadora
transmitida sob o no 32239.01660.200307.1.7.02-5483, e que diz respeito ao saldo negativo
apurado entre 01/05/2003 e 31/12/2003, no valor de R$ 817.461,68. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 535 e ss):
1. Trata o presente processo de Declarações de Compensação (DCOMP) transmitidas
pelo programa PER/DCOMP e selecionadas para auditoria através do Sistema de
Controle de Crédito (SCC - fls. 02 a 05). Os extratos das DCOMP em questão foram
juntados as folhas 06 a 64.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000412/2009-09
2. O crédito invocado pela contribuinte consta da DCOMP retificadora transmitida sob
o no 32239.01660.200307.1.7.02-5483 e diz respeito ao saldo negativo apurado entre
01/05/2003 e 31/12/2003, no valor de R$ 817.461,68.
3. A partir do exame dos documentos apresentados pela contribuinte, ao longo do
procedimento fiscal, a autoridade administrativa a quo consignou que:
a) Foi confirmada a incorporação da Talent Comunicação, CNPJ: 43.499.672/0001-04
pela interessada, em 30/04/2003, razão pela qual se acolheu como início do período de
apuração 01/05/2003;
b) O exame dos documentos apresentados pela contribuinte e das informações
disponíveis nas bases de dados da Fazenda determinou a redução das parcelas de
composição do crédito utilizado nos seguintes termos:
Parecer SEORT/DRF/BRE no 114/2009 (fls. 594 a 603)
• Itens 6.1.1.1 e 6.1.1.2 – IRRF referente à Talent Comunicações S/A e anterior à
incorporação ou vinculado diretamente à interessada, mas anterior a 01/05/2003 - glosa
de um montante de R$ 21.888,16 (R$ 5.595,09 + R$ 4.572,47 + R$ 9.667,76 + R$
2.052,84)
• Item 6.1.2.1 – IRRF não destacado em notas fiscais – glosa de R$ 9.282,64;
• Item 6.1.2.3 – IRRF vinculado à Talent Comunicações S/A cuja compensação não foi
homologada (PAF 10882.901663/2006-12) - glosa de R$ 50.645,36;
• Item 6.2 – Estimativas mensais de IRPJ (cód. 2362), referentes à Talent Comunicações
S/A, cuja compensação não foi homologada (PAF 10882.901663/2006-12) – glosa de
R$ 245.915,51.
4. As glosas descritas conduziram a um novo saldo negativo de IRPJ para o período
considerado. Do cálculo respectivo (fl. 601) constam os seguintes dados:
Fl. 1178
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000412/2009-09
5. Em razão dos argumentos anteriormente resumidos, o saldo negativo de IRPJ, do
período compreendido entre 01/05/2003 e 31/12/2003, foi reduzido de R$ 817.461,68
para R$ 490.236,34.
6. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda Nacional, alega a interessada que
(fls. 625 a 638):
a) Em relação às declarações de compensação submetidas à apreciação do Fisco entre
06/04/04 a 29/06/04, contidas na "Listagem de Débitos/ Saldos Remanescentes",
verifica-se a homologação tácita, pois apenas em 05/05/09 a interessada tomou ciência
do Parecer SEORT/114/2009, portanto, não há que se falar em: “glosa de compensação
já homologada”;
b) “Conforme se depreende dos itens "6.1.2.3" e "6.2" do Parecer SEORT 114/2009, a
glosa se refere à redução do saldo negativo do ano calendário 2002, o qual, por sua
vez, funda-se no Parecer SEORT 105/2009, exarado nos autos do processo
administrativo n° 10882.901663/2006-12 (DOC. 05). Desse modo, o mérito do presente
processo se circunscreverá demonstração da correção do saldo negativo apurado em
2002.”;
c) A glosa parcial do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, no PAF n°
13896.004606/2002-07, implicou redução do saldo negativo apurado em 2002, em
discussão no PAF n° 10882.901663/2006-12;
d) Nos autos do processo de compensação n° 13896.004606/2002-07 “a Requerente
apresentou a competente manifestação de inconformidade, o que deveria, na prática,
ter suspendido a exigibilidade do crédito tributário. Mas não foi o que ocorreu, tanto
que em conseqüência do "efeito cascata", procedeu-se novas glosas com base em
crédito pendente de julgamento em relação aos anos-calendários de 2002 e 2003,
Processos n°s 10882.901663/2006-12 e 13896.000412/2009-09, respectivamente.”;
e) Conforme se depreende dos §§ 9° e 10 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a glosa
parcial, referente a direito creditório em análise nos Processos de n°
13896.004606/2002-07 (ano-calendário 2001) e 10882.901663/2006-12 (ano-calendário
2002), não poderia ser promovida, pois esse crédito está com sua exigibilidade suspensa
até que seja proferida decisão final no competente processo administrativo;
f) “Na hipótese de V.Sa. não acatar a alegação da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, a Requerente demonstrará com acuidade a correção do valor
apurado como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, o qual implicou
redução do saldo negativo do ano-calendário de 2002, que, por seu turno, compõe
parte do valor compensado glosado no ano-calendário de 2003.”; (destaque acrescido)
g) “Um dos valores mais relevantes na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendario 2001, foi o aproveitamento do imposto de renda retido no valor de R$
415.592,22 referente ao código 8045.”
h) “Como prova indubitável da correção do procedimento da Requerente, acosta-se à
presente manifestação de inconformidade os seguintes documentos: • Relação do
recolhimento de imposto de renda retido na fonte por período de apuração e as
respectivas guias DARFs (DOC. 08); •Relação do recolhimento de imposto de renda
retido na fonte separado por anunciante e os respectivos comprovantes anuais desse
imposto fornecidos aos anunciantes, nos termos do artigo 53, II da Lei no 7.450/85 c/c
Instrução Normativa n° 130/92 (DOC. 09).”
i) (...) “a Requerente também anexa, por amostragem, as notas fiscais que compõem o
maior valor de cada relação2. Assim, acosta-se as respectivas faturas relativas ao
período de apuração de 03/11/01 a 07/11/01, cujo imposto retido perfaz o montante de
R$ 27.522,20 (DOC. 10) e com referência ao controle por anunciante, junta-se as
Fl. 1179
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000412/2009-09
faturas da TV Globo Ltda. no valor de R$ 9.010.513,13, cujo imposto retido foi de R$
135.157,70 (DOC. 11).”
j) “Quanto às retenções de imposto de renda procedidas sob o código 6899 pelas
instituições financeiras HSBC e ABN REAL, seguem os informes de rendimentos
elaborados pelas mesmas, demonstrando a correção dos valores ali lançados3 (DOCS.
12 e 13).”
k) (...) “a Requerente recolheu por meio de DARF o imposto devido a titulo de
antecipação mensal conforme tabela abaixo:
Associado aos documentos acima mencionados, a Requerente acosta cópia
autenticada das guias DARFs (DOCs. 14 a 16).
l) Afirma a improcedência da glosa dos juros sobre capital próprio, referente a 2001,
para efeito da composição do saldo negativo do ano-calendário de 2002, pois
contrariamente ao entendimento da fiscalização, o princípio da competência não
impediria a forma como aproveitou tais créditos, dado que seu procedimento encontra
respaldo no art. 347, §1 do RIR 99, no art. 29 da IN/SRF no 93/97, bem como na
jurisprudência do Conselho de Contribuintes (a competência, no caso, se prenderia ao
ano em que há deliberação do órgão ou pessoa competente para decidir sobre tal
pagamento);
7. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade para que seja afastada a glosa parcial e consequentemente reconhecidos
integralmente os valores tratados no pedido de compensação que deu origem ao
processo administrativo n° 13896.000412/2009-09.
8. Por fim, protesta por todos os meios de prova admitidos em Direito.
9. É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer, em valor originário, o crédito adicional de R$ 50.697,38, a
título de complemento do saldo negativo de IRPJ.
Cientificada em 23/12/2014 (e-fl. 1093) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 08/01/2015 (e-fl. 1166), em que aduz:
A glosa parcial que resultou na redução do saldo negativo para R$ 490.236,34 se refere
ao abatimento de i) R$ 21.888,16 de IRFONTE sobre aplicações financeiras, ii) R$
9.282,64 de IRFONTE incidente sobre prestação de serviços, ambos em decorrência de
equívoco da Recorrente;
O saldo negativo do ano calendário 2001 foi definitivamente julgado nos autos do
processo PAF 13869.004606/2002-07;
A glosa que se refere à redução do saldo negativo do ano calendário 2002 funda-se no
Parecer SEORT 105/2009, exarado nos autos do processo administrativo n°
10882.901663/2006-12. Desse modo, o mérito ainda em recurso do presente processo se
circunscreve à demonstração da correção do saldo negativo apurado em 2002
Fl. 1180
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000412/2009-09
Afirma a improcedência da glosa dos juros sobre capital próprio, referente a 2001, para
efeito da composição do saldo negativo do ano-calendário de 2002, pois contrariamente
ao entendimento da fiscalização, o princípio da competência não impediria a forma
como aproveitou tais créditos, dado que seu procedimento encontra respaldo no art.
347,§1 do RIR 99, no art. 29 da IN/SRF no 93/97, bem como na jurisprudência do
Conselho de Contribuintes (a competência, no caso, se prenderia ao ano em que há
deliberação do órgão ou pessoa competente para decidir sobre tal pagamento);
O CARF determinou diligência nos autos do processo 10882.901663/2006-12
(resolução n. 1801-000171, de 07/11/2012), a fim de verificar se foi lavrado auto de infração
para constituição do crédito decorrente da glosa da dedutibilidade do Juros sobre Capital Próprio
do AC 2002. Afirma a Recorrente que não há lançamento, operando-se a decadência.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
O recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
As glosas descritas nos itens • 6.1.1.1 e 6.1.1.2 – IRRF referente à Talent
Comunicações S/A e anterior à incorporação ou vinculado diretamente à interessada, mas
anterior a 01/05/2003 - glosa de um montante de R$ 21.888,16 (R$ 5.595,09 + R$ 4.572,47 + R$
9.667,76 + R$ 2.052,84) e Item 6.1.2.1 – IRRF não destacado em notas fiscais – glosa de R$
9.282,64; do Parecer SEORT/DRF/BRE no 114/2009 (fls. 594 a 603) foram reconhecidas pela
Recorrente, sendo parte incontroversa.
Resta controverso nestes autos a glosa (da dedutibilidade do Juros sobre Capital
Próprio) que se refere à redução do saldo negativo do ano calendário 2002, que se funda no
Parecer SEORT 105/2009, exarado nos autos do processo administrativo n° 10882.901663/2006-
12. Desse modo, o mérito ainda em recurso do presente processo se circunscreve à demonstração
da correção do saldo negativo apurado naquele processo, para o ano calendário 2002.
Conforme confirmado pela Recorrente, o CARF determinou diligência nos autos
do processo 10882.901663/2006-12 (resolução n. 1801-000171, de 07/11/2012, da extinta 1a
Turma Especial da 3a Câmara). E tal diligência ainda não foi cumprida.
Infiro que os processos são vinculados, sendo aquele (10882.901663/2006-12) o
principal e este (13896.000412/2009-09) o decorrente. Deve-se, portanto, aguardar o resultado
do julgamento do principal (10882.901663/2006-12), na forma do inciso II do §1o do art. 6o do
RICARF.
Desta forma, voto para converter o julgamento em diligência para o
sobrestamento do julgamento no âmbito desta 3a Câmara, para aguardar o retorno da diligência e
julgamento do processo principal (10882.901663/2006-12).
Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 1181
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000412/2009-09
Fl. 1182
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16519.D865. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 08/05/2021 15:45:00 por LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA.
Documento assinado digitalmente em 12/05/2021 20:43:27 por HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR e Documento
assinado digitalmente em 08/05/2021 15:46:30 por LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.16519.D865
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
1547FE71A32AEEC0F341CC31A407FEDDE777D18E05D9F0C035AA693065095504
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13896.000412/2009-09. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.